Tribunal: TJDFT
Processo: 0009779-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo denunciado em face da sentença que o condenou nas penas do delito do artigo 129, caput, do Código Penal fixando a pena em 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em regime inicial semiaberto. Alega que o juiz deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea, uma vez que o apelante, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não negou a prática do crime de lesão corporal, mesmo não se lembrando de muitos detalhes em razão do uso de bebida alcóolica. Acrescentou que quando a vítima aproximou-se, desferiu-lhe um soco em legítima defesa e pediu desculpas pelo ato em audiência. Pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, CP) e a redução da pena ao patamar mínimo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28319947). Contrarrazões apresentadas (ID 28319950). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 28376157).
3. A conduta do acusado se amolda ao crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal.
4. O conjunto probatório e os elementos colhidos no inquérito policial foram devidamente confirmados em juízo garantindo o contraditório e a ampla defesa. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão demonstradas nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito (ID. 28319397 pag. 1 a 3), corroboradas por depoimento. A testemunha ouvida em juízo, Sr. Edson Cassim Filho, afirmou não ter presenciado o momento do delito, mas relatou ter sido abordado pelo acusado e, posteriormente, recebeu informações da dona do bar, que presenciou os fatos, das agressões sofridas pela vítima.
5. Por ocasião do interrogatório o acusado alegou que os fatos seriam parcialmente verdadeiros, que não se recordava bem dos fatos, mas se lembrava de Edson lhe fazer uma ameaça e da vítima João chegando perto, momento em que se defendeu.
6. O fato do acusado não ter negado a prática da conduta delitiva e relatar as circunstâncias em que os fatos ocorreram não configura a confissão espontânea, que além de ser útil para apuração dos fatos, deve contribuir para o convencimento do julgador.
7. A excludente de ilicitude de legítima defesa não impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desde que devidamente caracterizada, o que não é o caso dos autos. Atenuante corretamente afastada pelo juiz a quo.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.